Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728367-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE SOUZA BEZERRA RECORRIDA: REAL PLAN NEGÓCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. PROJETO. FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu o inadimplemento contratual e condenou a apelante a restituir os valores recebidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas (2) questões em discussão: (i) estabelecer se a apelação impugnou especificamente os fundamentos da decisão; e (ii) verificar se o inadimplemento contratual está configurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida. 4. O inadimplemento culposo de uma obrigação acarreta a responsabilidade do devedor. O credor pode pedir o cumprimento forçado do contrato ou optar pela indenização das perdas e danos. 5. A comprovação do adimplemento da obrigação de prestar o serviço contratado é ônus do réu por tratar-se de fato extintivo do direito do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A comprovação do adimplemento da obrigação de prestar o serviço contratado é ônus do réu por tratar-se de fato extintivo do direito do autor”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, caput, e 475; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4.10.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.959.175, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.12.2023. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 13 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o objeto do negócio jurídico celebrado entre as partes - prestação de serviços de consultoria técnica para suporte na obtenção de crédito - configura uma obrigação de meio, tendo em vista a sua natureza intrínseca e à luz da boa-fé objetiva, razão pela qual exige-se um resultado (aprovação do financiamento) para caracterizar o adimplemento contratual; b) artigo 389 do Código Civil, argumentando que o insucesso na obtenção do crédito não pode ser equiparado ao inadimplemento absoluto sem demonstração de culpa, por ser incompatível com a obrigação de meio assumida pela recorrente; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. No ID 75673659, a parte recorrente apresenta “petição para fins de esclarecimento e retificação de erro material”, informando que o serviço contratado consistia na consultoria e formatação de projetos para viabilizar a obtenção de crédito junto ao BNDES na modalidade indireta, ou seja, aquela operacionalizada por meio de instituições financeiras credenciadas (bancos repassadores), e não através de um contato direto com o banco de fomento. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 13, 389 e 422, todos do CCB, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Nada a prover quanto à petição ID 75673659, porquanto, em razão da preclusão consumativa, não é possível complementar recurso já interposto. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025